Tribunal: TJSP
Processo: 0041813-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Conflito de Competência – Compra e venda de energia elétrica e sustação de protesto de duplicata – Controvérsia que, apesar de se originar em compra e venda de insumo, diz com a inexigibilidade de duplicata sacada e com a sustação do protesto - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013 –

Ementa:
Conflito de Competência – Compra e venda de energia elétrica e sustação de protesto de duplicata – Controvérsia que, apesar de se originar em compra e venda de insumo, diz com a inexigibilidade de duplicata sacada e com a sustação do protesto - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013 – Competência da e. Segunda Subseção de Direito Privado – Precedentes deste Colendo Grupo Especial – Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 16a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0041813-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é suscitante
28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 16 a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito, para reconhecer a competência da e. 16a
Câmara de Direito Privado V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO E ARALDO TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44212
2
Conflito de competência no 0041813-12.2020.8.26.0000 – Voto no 44212
Comarca: Itaquaquecetuba (3a Vara Cível proc. no 1007316-67.2015.8.26.0278)
Suscitante: 28a Câmara de Direito Privado
Suscitado (s): 16a Câmara de Direito Privado
Interessados: Avant Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos EIRELI e outra
Natureza da ação: Compra e venda de energia elétrica e sustação de protesto
EMENTA: Conflito de Competência Compra e venda
de energia elétrica e sustação de protesto de duplicata
Controvérsia que, apesar de se originar em compra e
venda de insumo, diz com a inexigibilidade de duplicata
sacada e com a sustação do protesto - Competência
recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.3 da
Resolução 623/2013
Competência da e. Segunda
Subseção de Direito Privado
Precedentes deste
Colendo Grupo Especial
Conflito procedente, para
reconhecer a competência da e. 16a Câmara de Direito
Privado.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela eminente
Relatora da apelação n. 1007316-67.2015.8.26.0278, Desembargadora Berenice
Marcondes César.
A suscitante argumenta:
“[...] a autora ingressou com a presente demanda sem discutir o negócio
jurídico subjacente, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito
oriundo de título de crédito (duplicata mercantil
e-fl. 127), bem como a
sustação e posterior cancelamento do protesto do título extrajudicial (fls. 578).
Examinados os autos constata-se serem pertinentes à apelação
interposta por Avant Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos EIRELI em
face da sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam à declaração
de inexigibilidade de duplicata sacada pela ré e ao posterior cancelamento do
protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44212
3
Nesta instância, foram os autos inicialmente distribuídos ao i. Des.
Miguel Petroni Neto, com assento na e. 16a Câmara de Direito Privado, que
deliberou, monocraticamente, não conhecer do agravo, determinando a
redistribuição à e. 3a Subseção de Direito Privado (fls. 537/539).
De seu turno, a e. 28a Câmara de Direito Privado, suscitou conflito
de competência, nos termos acima referidos (fls. 576/580).
Esse o relatório necessário à solução do incidente.
De início e como bem pontuado pela i. Desa Berenice Marcondes
Cesar, a controvérsia se resume à exigibilidade do título e à sustação do
protesto, inexistindo discussão acerca do negócio jurídico subjacente.
Segundo o preconizado pelo i. Ministro Cezar Peluso:
“É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma pelos
termos da pretensão, considerada esta como somatória da causa de pedir e do
pedido, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu arguido
fatos ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência” (JTJ
190/274).
Não se olvida, pois, que a lide tenha origem em compra e venda de
energia elétrica, todavia, houve o saque de duplicatas levadas a protesto, de
sorte a que a competência para o julgamento do reclamo é da e. 16a Câmara de
Direito Privado.
O que a demandante alvitra, em síntese, é a declaração de
inexigibilidade do título, com o consequente e cancelamento do protesto.
Dessa forma, a competência é da e. 2a Subseção de Direito
Privado, a teor do previsto no artigo 5o, II.3, da Resolução 623/2013.
Nesse sentido, a firme jurisprudência deste E. Grupo Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44212
4
Conflito de Competência A 30a Câmara de Direito Privado suscita conflito de
competência, atribuindo à 38a Câmara de Direito Privado a competência para
julgar o recurso de apelação processado sob o no 1031874-27.2016.8.26.0001
Admissibilidade
O escopo da demanda se refere à regularidade e
exigibilidade de duplicata mercantil, que constitui título de crédito Discussão
sobre a natureza do contrato pactuado entre as partes que é secundária

Caracterizada a competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos
termos do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução no 623/2013 do TJSP

Conflito de competência procedente, para fixar a competência e prevenção da
38a Câmara de Direito Privado.
(Conflito de competência cível 0050494-05.2019.8.26.0000
Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira - Grupo Especial da Seção do Direito Privado
j. 11/03/2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano material e moral Protesto
de duplicatas em razão de contrato de locação de imóvel alegadamente
pactuado de forma fraudulenta por terceiros estelionatários - Apelação
interposta contra r. sentença de improcedência da ação - Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 18a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras da
Subseção III de Direito Privado - Conflito suscitado pela 32a Câmara de Direito
Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição
inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) Peça
vestibular que não impugnou os termos do pacto locatício, mas apenas a
validade material do contrato firmado (autora diz que não foi ela quem
contratou) - Inexistência de discussão acerca das cláusulas contratuais ou da
relação locatícia alegada Necessidade de apurar-se tão somente se foi a autora
ou terceiros fraudadores que pactuaram o contrato que deu origem às
duplicatas protestadas Litígio que versa sobre a exigibilidade ou não de título
de crédito extrajudicial (duplicatas mercantis por indicação) - Competência da
Seção de Direito Privado II - Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n° 623/2013 -
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 18a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada.”
(Conflito de Competência 0010474-69.2019.8.26.0000 Rel. Des. Correia Lima
- Grupo Especial da Seção de Direito Privado - j. 11/04/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação. Ação de cancelamento de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44212
5
cambial com pedido de tutela de urgência de sustação de protesto. Contrato de
factoring. Descumprimento. Pedido de declaração de inexigibilidade de nota
promissória com o cancelamento definitivo do protesto. Competência
preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado (13a Câmara)

Resolução deste Tribunal no 623/2013, Art. 5o, II, II.3
Competência da
Câmara suscitada reconhecida Conflito procedente.
(Conflito de competência cível 0042997-37.2019.8.26.0000 Rel. Costa Netto -
Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 29/11/2019)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS - SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 11a À 24a, 37a E 38a
CÂMARAS RESOLUÇÃO 194/2004, ART. 2o, III, "b", NA REDAÇÃO DO
ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 281/2006 ALUSÃO A NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO IRRELEVÂNCIA PARA FINS
DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL INSUBSISTÊNCIA DE
PREVENÇÃO ANTERIOR, ANTE O CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA MATÉRIA - CONFLITO PROCEDENTE, DECLARADA A
COMPETÊNCIA DA 37a. CÂMARA.
(Conflito de competência cível 0105949-62.2013.8.26.0000 Rel. Des. Matheus
Fontes - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 24/10/2013)
Ante o exposto e por este voto se propõe o acolhimento do conflito,
afirmando-se competente para o julgamento do recurso a egrégia 16a Câmara
de Direito Privado.
É como voto.
A. C. Mathias Coltro
Relator